Tribunal: TJES
Processo: 5000382-80.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-80.2024.8.08.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA e outros (12)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE JÁ REALIZADA NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. REEXAME DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por acusados contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para restabelecer a prisão preventiva, sob a alegação de omissão na análise individualizada das condutas, da contemporaneidade da prisão e da possibilidade de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à análise de aspectos individuais dos embargantes e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada as razões que justificam a manutenção da custódia cautelar, destacando a gravidade concreta das condutas, a ausência de fundamentação individualizada na decisão de piso e o risco à ordem pública.
4. A decisão foi clara ao considerar a periculosidade dos réus, o histórico criminal e a persistência de elementos que justificam a prisão preventiva, inclusive com base em jurisprudência consolidada.
5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão não se enquadra nos limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam ao reexame de matéria já decidida.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

“Não configura omissão o acórdão que fundamenta de forma clara e suficiente a necessidade da prisão preventiva, com base na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade dos agentes.”

“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, devendo se limitar à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-AP 0001732-73.2013.8.08.0030, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 05/07/2023, DJES 19/07/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, mantendo inalterado o v. acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº:
5000382-80.2024.8.08.0061

EMBARGANTES
:
PATRICIA APARECIDA SOARES DA COSTA
e outros

EMBARGA
DO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declarações opostos por PATRICIA APARECIDA SOARES DA COSTA, MARCELA DE SOUZA E WASHINHTON GABRIEL MACHADO MARTINS, em face do v. acordão id. 12935720 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial e restabeleceu a prisão preventiva dos acusados.

Outrossim, os acusados sustentam,
que houve omissão no que tange à análise individualizada da situação de cada embargante, à contemporaneidade da prisão preventiva e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

O
parecer ID. 13730470 da d. Procuradoria opinou para negar provimento aos recursos apresentados.

Pois bem.

Embora reconheça o esforço da defesa em rediscutir temas pertinentes ao julgamento empreendido por esta corte, vejo que a pretensão não merece prosperar.

No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência de tais condições, tratando-se, a toda evidência, de mero inconformismo da defesa com um Acórdão que de forma unânime e escorreita negou provimento ao seu recurso mantendo a pronúncia proferida pelo Juiz singular em todos os seus termos, buscando o recorrente, nitidamente, a
rediscussão do decidido, o que lhe é vedado.

Ressalto que,
apesar as questões apresentadas, deixei claro no contexto do julgamento empreendido que:

“
A decisão carece de fundamentação adequada para justificar a liberação dos denunciados. O juízo de primeiro grau fundamentou a soltura dos acusados na ausência de contemporaneidade e de periculum libertatis, destacando que os réus são primários e que transcorreram 02 (dois) anos desde a prisão. No entanto, considerando a complexidade do caso e o elevado número de réus, caberia ao magistrado uma análise individualizada sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Contudo, tal exame não foi realizado, resultando na libertação de 13 (treze) acusados por meio de uma decisão genérica e sucinta. Ademais, em alguns casos, sequer houve pedido da defesa para revogação da prisão, tampouco manifestação do Ministério Público a respeito dessa possibilidade. Diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade das condutas imputadas, líderes de organizações criminosas e gerentes do tráfico foram postos em liberdade, representando risco significativo à ordem pública, à regularidade da instrução criminal – ainda pendente – e à aplicação da lei penal. A decisão impugnada, ao justificar a soltura com base na primariedade dos réus, desconsiderou que esse critério, isoladamente, não é suficiente para afastar o periculum libertatis. Uma análise minuciosa dos antecedentes criminais dos acusados (fls. 1.765/1.837) revela que todos possuem histórico extenso de infrações penais graves, incluindo tráfico de drogas, furto, crimes previstos na Lei nº 10.826/03, além de ameaças, desacatos, lesões corporais e atos infracionais diversos. Por isso, há um elevado risco de reiteração delitiva por parte dos acusados beneficiados pela decisão, sem contar a gravidade das infrações que lhe sã atribuídas, as quais envolvem tráficos de drogas, associação para o tráfico com uso de armas e crime previstos na Lei nº 12.850/13. Além disso, no que se refere à contemporaneidade, é pacífico que sua análise não deve se limitar à data do delito, mas sim levar em consideração as circunstâncias que demonstram a existência de um cenário de risco que justifique a adoção da medida cautelar mais severa.” (id 12935720).

A
demais, é
imperioso destacar que o reexame de fatos e provas é inviável na via recursal eleita, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme precedentes a seguir.

Eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. TESE DE DEFESA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. 1 - Enfrentadas as teses suscitadas e, sendo descartada a versão defensiva, observa-se que pretendem os Embargantes, tão somente, o reexame de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. 2 - Afigura-se defeso cogitar o prequestionamento da matéria, quando no acórdão objurgado inexistem os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (TJES; EDcl-AP 0001732-73.2013.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 05/07/2023; DJES 19/07/2023).

Assim, diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no artigo 619 do CPP, não há como os embargos serem acolhidos.

Ante o ex
p
osto,
CONHEÇO
d
os aclaratórios e a eles nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.